Tribunal: TJSP
Processo: 1053062-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Aplicabilidade do art. 30, Lei 9.656/98. Falecimento do titular. Autora, sua dependente, tem a faculdade de continuar, no plano. Inaplicabilidade do § 5o do art. 35, Lei 9.656/98. Plano coletivo. Boa-fé objetiva. Consumidora idosa vinculada ao plano há anos. Impõe-se, a permanência da beneficiária no plano, nas mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento das

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Aplicabilidade do art. 30, Lei 9.656/98. Falecimento do titular. Autora, sua dependente, tem a faculdade de continuar, no plano. Inaplicabilidade do § 5o do art. 35, Lei 9.656/98. Plano coletivo. Boa-fé objetiva. Consumidora idosa vinculada ao plano há anos. Impõe-se, a permanência da beneficiária no plano, nas mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento das mensalidades, qual seja o valor da última prestação paga excluindo a quota parte do de cujus. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.200,00. (art. 85, §8o, CPC). RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100
Voto no 45375_JV
1/7
Registro: 2020.0000850679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053062-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, são apelados YVONE VAINI
RODRIGUES ALVARES e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ASTCOM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100
Voto no 45375_JV
2/7
VOTO No: 45375
Apelação Cível No 1053062-65.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Apelados: Yvone Vaini Rodrigues Alvares e Associação dos Servidores do Tribunal
de Contas do Município de São Paulo - Astcom
SEGURO SAÚDE. Aplicabilidade do art. 30, Lei 9.656/98.
Falecimento do titular. Autora, sua dependente, tem a faculdade
de continuar, no plano. Inaplicabilidade do § 5o do art. 35, Lei
9.656/98. Plano coletivo. Boa-fé objetiva. Consumidora idosa
vinculada ao plano há anos. Impõe-se, a permanência da
beneficiária no plano, nas mesmas condições contratuais, desde
que assuma o pagamento das mensalidades, qual seja o valor da
última prestação paga excluindo a quota parte do de cujus.
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para
R$ 2.200,00. (art. 85, §8o, CPC). RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer
com pedido de antecipação de tutela e reparação de danos morais, julgada
procedente pela r. sentença de fls. da lavra do i. Magistrado Guilherme
Ferfoglia Gomes Dias, de relatório adotado.
Apela a requerida, alegando em síntese que a parte
apelada não possui o direito a manutenção de seu plano de saúde, por tempo
indeterminado, após o falecimento do titular. A apelada era dependente
beneficiária do plano de saúde coletivo aderido por seu marido, em razão de
vínculo com a Astcom. Assim, não se mostra a apelada elegível para se tornar
beneficiária do plano coletivo. Há expressa cláusula contratual, anuída pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100
Voto no 45375_JV
3/7
contratante, que dispõe sobre o direito dos beneficiários dependentes à
manutenção do plano pelo período de 12 meses após o falecimento do
beneficiário titular. O objeto do contrato é a prestação de serviço de plano de
saúde diretamente ao titular contratante, bem como aos dependentes dos
titulares, enquanto estes últimos permanecerem nesta condição. Ou seja, caso
não exista o titular, enquanto este último permanecer nesta condição. Não há
o que se falar em extensão do benefício. A morte do titular põe fim não só ao
vínculo com a associação, bem como a qualquer outro estabelecido de
natureza jurídica, expressão mors omnia solvit, consistente em “a morte
resolve”. Portanto, em caso de entenderem pela continuidade da Apelada no
plano, esta deverá se limitar ao prazo máximo de 24 meses, em observância
ao contrato firmado entre as partes, bem como a legislação vigente.
Contrarrazões (fls. 292/301).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer e não fazer
com pedido de antecipação de tutela e reparação de danos morais movida por
Yvone Vaini Rodrigues Alvares em face de Amil Assistência Médica
Internacional S.A. e outra, objetivando seja a requerida compelida a manter a
requerente no plano de saúde com os benefícios anteriormente ajustados pelo
esposo falecido, a fim de que a requerente continue com o direito a usufruir
do convênio médico hospitalar celebrado pela corré junto à primeira
requerida, por prazo indeterminado, procedendo a correquerida o desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100
Voto no 45375_JV
4/7
mensal dos pagamentos relativos ao Plano de Saúde, na mesma forma que
vinha sendo efetuado, agora, na condição de sucessora do associado Rubens
Rodrigues Alvares.
Consta da r. sentença:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
para impor às requeridas a obrigação de manter a autora no plano de saúde
coletivo, mediante o pagamento do prêmio mensal de R$ 2.805,26 (que
poderá ser reajustado conforme os critérios estipulados no contrato
originário, vigente até a morte do titular) e da mensalidade associativa de R$
36,00 (que poderá ser reajustada, também, na forma convencionada pela
associação), independentemente de período de carência, em confirmação à
tutela de urgência deferida a fls. 86/89.
As requeridas arcarão solidariamente com as custas
e despesas processuais, e com os honorários advocatícios do patrono da
autora, que - com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil -
fixo em R$ 2.000,00, com correção monetária desde o ajuizamento e juros
moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado.
Com o trânsito em julgado, extinta a fase de
conhecimento, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil” (fls.
236/242).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 245/248 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100
Voto no 45375_JV
5/7
256).
O recurso não merece acolhimento.
A morte de beneficiário titular de plano de saúde
coletivo vem regulada pelo art. 30 da Lei no 9.656/98:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência
de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de
trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de
beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de
permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou
sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e
quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva,
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do
contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de
permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro
privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.
(g.n.)
Extrai-se do artigo supramencionado a faculdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100
Voto no 45375_JV
6/7
consumidor em continuar com o plano de saúde, durante o período de seis a
vinte e quatro meses, nas mesmas condições que gozava quando da vigência
do contrato de trabalho, desde que assumido o pagamento integral do prêmio.
Este benefício é estendido aos dependentes, inclusive no caso de término do
vínculo empregatício por falecimento.
Anote-se que a disposição legal tem por escopo
permitir que os dependentes continuem a fazer parte do plano de saúde que
utilizavam, assumindo a prestação no lugar do empregador para que não
fiquem sem assistência médica ou tenha que ingressar em novo plano depois
de décadas de contribuição, com idade que dificulta e encarece a admissão
em qualquer outro. Visto isso, mesmo com a morte do beneficiário titular do
plano de saúde (fls. 18) a autora, sua dependente, tem a faculdade de
continuar, no plano durante o período disposto no §1o do artigo 30 da Lei no
9.656/98.
Cumpre salientar que a vedação prevista no § 5o do
artigo 35 da Lei de Plano de Saúde refere-se à transferência de titularidade do
plano médico a terceiros, o que não é o caso dos autos, eis que a apelante, já
integrava o plano de saúde coletivo na condição de dependente. Ademais, o
fato de se tratar de plano coletivo não afasta o direito à continuidade do
contrato nos mesmos moldes anteriores ao falecimento do titular.
Isto, pois, o contrato foi firmado parar beneficiar
pessoa física, sendo que a apelante está vinculada ao plano há anos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100
Voto no 45375_JV
7/7
pessoa com idade avançada e com vários problemas de saúde, ofendendo a
boa-fé objetiva ser tratada, agora, como uma nova consumidora que nunca
tivesse mantido relação com a apelante e adimplido suas prestações por anos
a fio. Impõe-se, dessa forma, a permanência da beneficiária no plano, nas
mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento das
mensalidades, qual seja o valor da última prestação paga excluindo a quota
parte do de cujus.
Por
derradeiro,
majoram-se
os
honorários
advocatícios para o importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos
termos do artigo 85, parágrafo 11o, do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
com majoração dos honorários advocatícios.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator